Tribunal: TJDFT
Processo: 0726288-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA PENSÃO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.694, §1o E 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. MENORIDADE DOS ALIMENTANDOS. DESPESAS PRESUMIDAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Segundo o artigo 1.694, § 1o do Código Civil, os alimentos devem ser fixados de modo que a pensão atenda às necessidades básicas do alimentado e seja compatível com as possibilidades do alimentante.

2. A teor do disposto no artigo 1.699 do Código Civil, modificadas as necessidades do alimentando ou os recursos da pessoa obrigada, mostra-se possível a adequação do valor dos alimentos à realidade das partes envolvidas na relação.

3. Não se desincumbindo, o alimentante, de provar a modificação de sua condição financeira ou das necessidades do alimentando, revela-se descabida a redução da prestação alimentícia anteriormente estabelecida.

4. Apelação conhecida e provida.